Tribunal: TJMT
Processo: 1023221-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023221-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ANAORIDE RAMAZZOTTI GODA - CPF: 066.663.228-60 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no:

1023221-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANAORIDE RAMAZZOTTI GODA

AGRAVADO: HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUTIVIDADE REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EFEITOS
EX TUNC
- IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. A cessão de créditos condominiais, devidamente autorizada por assembleia geral e formalizada por instrumento contratual, confere legitimidade ativa ao cessionário para promover a execução, sendo dispensável notificação formal quando demonstrada ciência inequívoca do devedor por outros meios, como a emissão de boletos em nome do novo credor.

2. O ajuizamento de ação de execução anterior, mesmo que posteriormente extinta sem resolução de mérito por desistência do autor, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240 do CPC, não havendo que se falar em prescrição quando a nova execução é proposta dentro do quinquênio legal contado da interrupção.

3. A alegação de excesso de execução, por demandar dilação probatória e análise detalhada de cálculos, não é matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio de embargos à execução.

4.
“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.778.237/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANAORIDE RAMAZZOTTI GODA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT na
Execução de Título Extrajudicial no 1005376-04.2024.8.11.0041
, movida por
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante e deferiu a gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc
.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade ativa do agravado e ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação válida; (ii) prescrição do crédito exequendo; (iii) excesso de execução; e (iv) necessidade de concessão da gratuidade da justiça com efeitos
ex tunc
, porquanto foi comprovada na primeira oportunidade, devendo abranger todo o processo inclusive às custas processuais e honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 300052861, porquanto não há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido.

Informações constante no ID. 301879005.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 305451867.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Despesas Condominiais interposta por
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em desfavor de
ANAORIDE RAMAZZOTTI GODA
, alegando ser cessionário de créditos condominiais inadimplidos pela executada.

Convertida a Execução de Título Extrajudicial (no 1005376-04.2024.8.11.0041) perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, o exequente busca o recebimento de despesas condominiais referentes ao mês de fevereiro de 2019, no valor original de R$ 1.471,27, relativas ao Condomínio do Edifício Armentano II.

O exequente fundamenta sua legitimidade em contrato de cessão de créditos firmado com o condomínio, devidamente autorizado por assembleia geral, conforme documentos juntados aos autos (ID 141326969 e ID 141778040).

Devidamente citada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 174512394), alegando: (i) ilegitimidade ativa da exequente por ausência de notificação válida da cessão de crédito; (ii) prescrição do crédito exequendo; (iii) excesso de execução por cobrança de valores não autorizados pela assembleia geral; e (iv) existência de valores já depositados em outro processo (no 1014511-05.2020.8.11.0001). Na mesma oportunidade, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sua impugnação (ID 177652945), a exequente rebateu todas as teses defensivas, sustentando sua legitimidade com base no contrato de cessão, a inexistência de prescrição devido à interrupção pelo ajuizamento de ação anterior, e a inadequação da via eleita para discussão de excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 197880711, rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente, afastando a alegação de prescrição e considerando inadequada a via eleita para discussão de excesso de execução. Deferiu o benefício da gratuidade da justiça à executada, porém apenas com efeitos
ex nunc
. Determinou ainda a penhora no rosto dos autos do processo no 1014511-05.2020.8.11.0001 e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Inconformada, a executada recorre desta decisão.

Pois bem.

Da legitimidade ativa do agravado e da eficácia da cessão de crédito

Não se sustenta a tese de ilegitimidade ativa do agravado para promover a execução, ao argumento de que a cessão de crédito seria ineficaz em relação a ela por ausência de notificação válida, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Isto porque, o agravado adquiriu os créditos condominiais por meio de cessão regularmente formalizada e autorizada pela assembleia geral do condomínio.

O documento ID 141326969 dos autos principais comprova a celebração do "
Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios (Cotas Condominiais Ordinárias e Extraordinárias) e Outras Avenças
" entre o Condomínio do Edifício Armentano II (cedente) e o Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (cessionário).

Ademais, o Primeiro Termo Aditivo de Cessão (ID 141326971) especifica os créditos cedidos, incluindo expressamente as parcelas objeto da execução, e a Ata de Assembleia Geral (ID 141778040) demonstra a aprovação unânime da antecipação de receita e venda do passivo condominial.

Quanto à alegada ausência de notificação da cessão, o art. 290 do Código Civil dispõe que "
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
".

Embora a notificação seja requisito de eficácia da cessão em relação ao devedor, a jurisprudência tem flexibilizado a forma dessa comunicação, admitindo que a ciência inequívoca do devedor, por qualquer meio idôneo, supre a necessidade de notificação formal.

No caso em análise, os boletos de cobrança passaram a ser emitidos em nome do agravado, o que constitui meio hábil para dar ciência ao devedor sobre a mudança do credor, especialmente em se tratando de relações condominiais, onde essa é a forma usual de comunicação.

Ademais, a finalidade precípua do art. 290 do CC visa proteger o devedor que, de boa-fé, efetua o pagamento ao credor original, desconhecendo a cessão. No entanto, não é o que ocorre nos autos, pois a agravante não comprovou ter efetuado qualquer pagamento ao cedente após a cessão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor".

2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior.

3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular."

4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.

5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000.

(EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravado ou em ineficácia da cessão de crédito, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Da prescrição do crédito exequendo

A agravante alega que o crédito exequendo estaria prescrito, uma vez que as parcelas venceram em 10/02/2019 e a execução foi ajuizada apenas em 15/02/2024, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Sustenta, ainda, que a interrupção da prescrição pela citação no processo anterior (no 1021095-88.2020.8.11.0001) não produziu efeitos, pois aquele feito foi extinto sem resolução de mérito.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

De fato, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas condominiais é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No entanto, esse prazo foi interrompido pelo ajuizamento da execução anterior (Processo no 1021095-88.2020.8.11.0001) em 01/06/2020, nos termos do art. 240 do CPC.

Embora o processo anterior tenha sido extinto sem resolução de mérito, por desistência do autor (ID 299598368), tal circunstância não afasta o efeito interruptivo da prescrição já operado pela citação válida.

O art. 240, § 1o, do CPC estabelece que "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".
O § 2o do mesmo dispositivo complementa que "
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o".

A hipótese de não produção dos efeitos da interrupção da prescrição está relacionada à inércia do autor em promover a citação, e não à posterior extinção do processo por desistência, após a regular citação do réu.

No caso dos autos, houve citação válida no processo anterior, conforme se verifica das informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 301879005), o que interrompeu o prazo prescricional. A partir da extinção daquele feito, iniciou-se novo prazo quinquenal, que não havia se esgotado quando do ajuizamento da presente execução em 15/02/2024.

Portanto, não há que se falar em prescrição do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Do excesso de execução

A agravante alega excesso de execução, argumentando que a assembleia geral do condomínio delimitou os encargos que poderiam ser cobrados dos condôminos em caso de atraso, bem como a remuneração da empresa contratada para a cobrança (7% do valor original do passivo), não podendo haver cobrança de valores além dos expressamente autorizados.

Contudo, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a alegação de excesso de execução não é matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio de embargos à execução.

A exceção de pré-executividade, por ser instrumento de cognição sumária e limitada, somente admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandam dilação probatória.

A verificação de eventual excesso de execução, por sua vez, exige análise detalhada dos cálculos e dos encargos aplicados, o que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita pela agravante.

Nesse sentido, o art. 917, § 3o, do CPC estabelece que, quando o executado alegar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não foi observado pela agravante.

Portanto, não há como acolher a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Dos efeitos da gratuidade da justiça

Por fim, a agravante questiona os efeitos temporais da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, sustentando que os benefícios deveriam retroagir para abranger todos os atos processuais, inclusive os pretéritos (efeitos
ex tunc
).

Contudo, da mesma forma, seus argumentos não merecem prosperar.

Isto porque, a regra geral é que a concessão da gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, ou seja, a partir da decisão que a defere, não alcançando atos processuais anteriores. Essa orientação decorre da própria natureza do benefício, que visa a garantir o acesso à justiça daqueles que não podem arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora a jurisprudência tenha admitido, em casos excepcionais, a retroação dos efeitos da gratuidade quando o pedido é formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte nos autos, tal entendimento não deve ser aplicado indistintamente a todas as situações.

No caso em análise, a agravante formulou o pedido de gratuidade apenas na exceção de pré-executividade, após já ter sido citada na execução e sem apresentar justificativa plausível para não ter requerido o benefício anteriormente.

Ademais, a concessão de efeitos retroativos à gratuidade da justiça poderia prejudicar a parte contrária, que já arcou com despesas processuais confiando na regularidade dos atos praticados até então.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, apenas para imprimir efeito ex nunc à gratuidade de justiça concedida ao ora embargado.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.778.237/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. 1. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
DO STF E 211 DO STJ. 3. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. SUMÚLA 83/STJ. 4. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIDADE E VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N.
7
/STJ. 5. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. REVISÃO. SÚMULA N.
7
/STJ.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESSA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC
. 6.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. [...] .5. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.6.
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos
. Incidência da Súmula
83
/STJ no ponto.7. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt no AREsp: 1930115 SP
2021/0202696-5, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Portanto, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025